Tribunal: STF
Processo: ARE 1336623
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CREDITAMENTO E MULTA. VERIFICAÇÃO DE CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA: SÚMULAS NS. 279, 280 E 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE MULTA CONFISCATÓRIA. Decisão que determinou a redução da multa aplicada a 100% do valor do imposto devido, e a aplicação da taxa SELIC no cálculo dos juros, deixando de impor à FESP os ônus de sucumbência Adequação da via eleita Multa punitiva cobrada com fundamento no art. 85, inc. II, alínea ‘c’, §§1º, 9º e 10º, da Lei Estadual nº 6.374/1989 Cobrança de multa punitiva, sujeita à aplicação de entendimento firmado no do julgamento do ARE nº 949.147-AgR/RS Precedente desta C. Câmara Decisão mantida. Recurso não provido” (fl. 2, e-doc. 5).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o inc. II do art. 5º e os incs. I e IV do art. 150 da Constituição da República, ao argumento de que a multa fiscal punitiva aplicada ao contribuinte não teria caráter confiscatório.
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (fl. 1, e-doc. 11).
    No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “qualquer questionamento ao valor da multa é um questionamento direto à norma jurídica que a instituiu. O afastamento da multa (total ou parcial) ocorrerá no plano da invalidade da norma geral e abstrata, ou seja, mediante declaração de sua inconstitucionalidade, por contrariedade ao art. 150, IV, da Constituição, que veda o efeito de confisco” (fl. 10, e-doc. 14).
    Salienta que “multa punitiva não é tributo, mas, sanção, e quando aplicada, o é através de um auto de infração, portanto, pressupondo o devido processo legal, logo, a definição de seu ‘limite quantitativo’ ou ‘quantum’, é uma questão a ser ponderada via princípios jurídicos da razoabilidade e da mediania fiscal” (fl. 13, e-doc. 14).
    Pede “o recebimento, o conhecimento e provimento do presente Recurso Extraordinário, para que seja reformado o V. Acórdão, para se reconhecer a necessidade de instrução probatória para a análise da efetiva ocorrência da ilegalidade da multa punitiva aplicada” (fl. 17, e-doc. 14).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. O Tribunal de origem assentou:
    “Inicialmente, não há falar-se em inadequação da via eleita, uma vez que, apesar de não versar sobre matéria que deve ser conhecida de ofício, a disputa trata de matéria de direito, envolvendo eventual nulidade absoluta da CDA, que não exige dilação probatória (...) 
    A controvérsia cinge-se a verificar se cabível a manutenção da multa punitiva aplicada sobre o débito inscrito na CDA nº 1.207.071.886 (...) 
    Se trata de multa punitiva relativa a infrações relacionadas ao creditamento do imposto, e, sendo assim, impõe-se limitá-la ao valor do tributo devido (...) 
    Assim, mostra-se devida a redução da multa punitiva a 100% do tributo devido, e, portanto, impõe-se a manutenção da r. decisão agravada” (fls. 5-10, e-doc. 5).
    O exame da pretensão do agravante exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.
     A apreciação do pleito recursal exigiria também a análise da legislação local aplicável ao processo (Lei estadual n. 6.374/1989). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Devido processo legal. Ampla defesa e contraditório. Tema 660. Ausência de repercussão geral. Direito Tributário. Execução fiscal. Suspensão da exigibilidade do crédito. Depósito. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional, bem como a análise dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.257.821-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 26.5.2020).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. O órgão judicante deve fundamentar, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, não se exigindo que se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa (AI 791.292/RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010). 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: RE 1.238.165-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/2/2020; RE 1.170.253-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19; RE 1.075.013-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/2/2018. 3. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.323.863-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 17.8.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. MARGEM DE VALOR AGREGADO – MVA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MULTA. NATUREZA CONFISCATÓRIA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.314.242-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2021).
    6. A alegação de contrariedade ao inc. II do art. 5º e ao inc. I do art. 150 da Constituição da República, quando dependente da análise prévia de legislação infraconstitucional tributária, esbarra no óbice da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, pela qual se dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Neste sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ICMS. Revogação de benefício. Princípios da legalidade tributária e da seletividade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.168.619-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 25.2.2019).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. QUALIFICAÇÃO E EQUIPARAÇÃO DE MERCADORIAS. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE PROVAS E LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS STF 279 E 636. A resolução da controvérsia acerca da qualificação de mercadorias como refresco, isotônico ou energético e da legitimidade do enquadramento estabelecido pela Portaria 63/2004 do Secretário de Estado da Fazenda do Distrito Federal não prescinde do reexame do contexto fático-probatório. Aplicação da Súmula 279/STF. O exame da acenada violação do princípio da legalidade tributária somente se viabilizaria com análise de âmbito infraconstitucional – inviável em sede de recurso extraordinário (Súmula 636/STF). Agravo regimental conhecido e não provido” (RE n. 626.359-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.2.2013).
    “4. Em relação à violação aos artigos 5º, II, e 150, I, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida” (RE n. 1.198.146-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.5.2019).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora